Tribunal: TJDFT
Processo: 0720034-53.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. PONDERAÇÃO PERTINENTE. PENA FIXADA DE ACORDO COM O MÍNIMO LEGAL. MANTIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1 - O crime descrito no art. 14, da Lei no 10.826/2003 abrange diversas condutas, como portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Trata-se de delito de mera conduta e de perigo abstrato, a dispensar a ocorrência de resultado naturalístico, pois o dano é presumível.
2 – Após o devido processo legal e coligidas diversas provas, restou comprovada a autoria e materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, corroborado pela confissão do acusado.
3 - Inviável a pretensão recursal para iniciar o cumprimento da pena definitiva sob o regime aberto quando se tratar de réu reincidente, conforme fundamentação idônea exposta na sentença.
4 - Negado provimento ao recurso.